Tribunal: TJES
Processo: 0012457-24.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012457-24.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS ARRECO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face da sentença que em execução de título extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se decorreu o lapso temporal da prescrição intercorrente, diante das diligências infrutíferas requeridas e da suspensão do processo na forma do art. 921, inciso III, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 921, inciso III, §§1º, 2º, 4º e 5º, na redação anterior a Lei nº 14.195/2021, publicada em 27/08/2021, não localizados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 ano, decorrido o qual começará a correr o prazo de prescrição intercorrente, que poderá ser reconhecida de ofício após a intimação das partes.

4. Nas execuções iniciadas sob a redação original do CPC/2015, a contagem da prescrição intercorrente depende do término do período de suspensão de 1 ano e da inércia do exequente, sendo que diligências infrutíferas não bastam para interromper ou suspender a prescrição na ausência de efetivo resultado útil. Jurisprudência do STJ e do TJES.

5. Na espécie, trata-se de execução de título extrajudicial, consubstanciado em contrato de prestação de serviços educacionais, cuja prescrição se dá em 5 (cinco) anos na forma do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

6. A execução foi suspensa em 13/06/2016, tendo o apelante sido intimado em 27/10/2017. Nova suspensão foi determinada em 08/10/2019, em audiência, tendo sido intimado no ato. E embora tenham sido requeridas várias diligências para busca de bens e ativos, todas restaram infrutíferas, tendo decorrido o prazo prescricional.

7. Mesmo com a suspensão dos prazos processuais durante a pandemia, ainda assim decorreu o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

2. A promoção de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente, inclusive na vigência do CPC/2015 e antes da Lei n. 14.195/2021.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,

art. 921, III, §§1º, 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

REsp n. 2.239.009/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026; REsp n. 2.141.300/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026; AREsp n. 2.694.436/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; TJES, 0007244-70.2008.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012457-24.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS ARRECO
Advogado(s) do reclamante: BRUNO ARAUJO MAGALHAES, LUCIANA SPELTA BARCELOS

V O T O

Como relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
em face da r. sentença do id 1855323 que em execução de título extrajudicial declarou a prescrição intercorrente.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
não houve inércia, eis que durante toda a tramitação da execução promoveu o requerimento de pesquisas patrimoniais;
(ii)
a execução esteve suspensa, na forma do art. 921, inciso III, do CPC, o que impede o transcurso do prazo prescricional;
(iii)
os prazos processuais estavam suspensos durante a pandemia; e
(iv)
há violação ao princípio da boa-fé e da cooperação.

Pois bem.

Nos termos do art. 921, inciso III, §§1º, 2º, 4º e 5º, na redação anterior a Lei nº 14.195/2021, publicada em 27/08/2021, não localizados bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 ano, decorrido o qual começará a correr o prazo de prescrição intercorrente, que poderá ser reconhecida de ofício após a intimação das partes:

Art. 921 Suspende-se a execução: [...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...]

§1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. [...]

§4º Decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo. [...]

Em consonância com a jurisprudência do STJ, nas execuções iniciadas sob a redação original do CPC/2015, a contagem da prescrição intercorrente depende do término do período de suspensão de 1 ano e da inércia do exequente, sendo que diligências infrutíferas não bastam para interromper ou suspender a prescrição na ausência de efetivo resultado útil, já que o novo regime da Lei nº 14.195/2021 não se aplica retroativamente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.195/2021. ART. 921, §§ 4º E 5º, DO CPC. IRRETROATIVIDADE. REGIME ANTERIOR QUE EXIGE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA ANÁLISE.

1. Recurso especial contra acórdão que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário, afirmando que diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a prescrição e aplicando o art. 921, § 5º, do CPC, na redação da Lei n. 14.195/2021.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) o novo regime do art. 921 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.195/2021, pode ser aplicado a execução proposta antes de sua vigência, e (ii) se a prescrição intercorrente depende da inércia do exequente segundo a redação original do CPC/2015 e as regras anteriores.

3.
O novo regime da prescrição intercorrente do art. 921 do CPC, na forma da Lei n. 14.195/2021, não se aplica retroativamente.
Em execuções iniciadas sob a redação original do CPC/2015, a contagem da prescrição intercorrente depende do término do período de suspensão de 1 ano e da inércia do exequente. Diligências infrutíferas não bastam para interromper ou suspender a prescrição na ausência de efetivo resultado útil.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos para que se analise a prescrição intercorrente sob o regime anterior. (REsp n. 2.239.009/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido em agravo de instrumento nos autos de cobrança em cumprimento de sentença, que afastou a prescrição intercorrente e negou provimento ao agravo.

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a suspensão no cumprimento de sentença.

3. A Corte de origem manteve o afastamento da prescrição intercorrente e preservou a suspensão, aplicando o regime anterior à Lei n. 14.195/2021 e o IAC no REsp 1.604.412/SC, por entender inexistente desídia e suficientes diligências proativas, negando provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão deveria extinguir a execução por prescrição intercorrente com base no art. 924, caput, V, do CPC; (ii) saber se diligências infrutíferas suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente, à luz da Súmula n. 314 do STJ; (iii) saber se a execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme a Súmula n. 150 do STF; (iv) saber se apenas a efetiva citação, intimação ou constrição interrompe a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC e da Lei n. 14.195/2021; e (v) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao afastamento da prescrição por diligências infrutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As conclusões do aresto a quo estão em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.195/21, a promoção de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional.

6. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp n. 2.141.300/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026)

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
"

(AREsp n. 2.694.436/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Na espécie, trata-se de execução de título extrajudicial, consubstanciado em contrato de prestação de serviços educacionais, cuja prescrição se dá em 5 (cinco) anos na forma do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

A execução foi suspensa em 13/06/2016 (fl. 78 dos autos físicos – id 18553206), tendo o apelante sido intimado em 27/10/2017 (fl. 85 dos autos físicos – id 18553206). Nova suspensão foi determinada em 08/10/2019, em audiência, tendo sido intimada no ato (fl. 111 dos autos físicos – id 18553206). E embora tenham sido requeridas várias diligências para busca de bens e ativos, todas restaram infrutíferas (
ex vi
fls. 90, 120 e 133 dos autos físicos – id 18553206), tendo decorrido o prazo prescricional.

Mesmo com eventual suspensão dos prazos processuais durante a pandemia, ainda assim decorreu o prazo prescricional.

Observe-se que a apelante foi intimada para se manifestar sobre prescrição intercorrente (id 18553226), não tendo se manifestado (id 18553227).

A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado em face de F.P.G. Mármores e Granitos LTDA., que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, sob o fundamento de paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis e decurso do prazo prescricional sem impulsionamento eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens penhoráveis afasta a configuração da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é necessária intimação específica do exequente para início da contagem do prazo prescricional; (iii) determinar se houve inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme entendimento do STJ.

2.
A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, é automática e, após o prazo de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente
.

3. O termo inicial da suspensão conta-se da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, independentemente de decisão judicial formal, conforme tese firmada no IAC nº 1 do STJ.

4. A ausência de bens penhoráveis não afasta a incidência da prescrição intercorrente, sob pena de perpetuação da execução e violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

5.
A intimação da decisão que suspende o processo é suficiente para cientificar o exequente
, sendo desnecessária intimação específica posterior para início da contagem do prazo prescricional.

6.
A ausência de diligências eficazes para localização de bens caracteriza inércia do exequente, ainda que existam dificuldades práticas na satisfação do crédito
.

7. No caso concreto, transcorreram o prazo de suspensão e o prazo prescricional de cinco anos sem prática de atos úteis, consumando-se a prescrição intercorrente.

8. Não se verifica nulidade por ausência de intimação específica nem erro na fixação do termo inicial, tampouco causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 0007244-70.2008.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2026)

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE
provimento, para manter a r. sentença incólume.

Sem honorários, eis que não arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.